Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: EXPRESSO GUANABARA S A APELADO: CLEYTON ALMEIDA LUZ DESPACHO Tendo em vista os arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil, dou vista às partes para, em até 5 dias, se manifestarem sobre a validade da sentença, diante da possível violação dos arts. 141 e 382, §2o, ambos desse mesmo diploma normativo. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator